Tribunal: STF
Processo: RHC 59511
Classe: RHC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-12-15
Data de publicação: 1981-12-15

Ementa:
CRIME COMETIDO POR POLICIAL, EMBRIAGADO, NEM SEQUER, ESCALADO PARA O
TRABALHO, NÃO CONSTITUI CRIME MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
EXPEDIDO MANDADO DE CITAÇÃO PESSOAL, NÃO ENCONTRADO O CITANDO, SEM
ENDERECO CERTO E SABIDO, IMPÕE-SE CITAÇÃO POR EDITAL.
INADMISSIVEL, EM AÇÃO DE "HABEAS CORPUS", EXAME PROFUNDO DE PROVAS E
FACTOS.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.